Tribunal: TCU
Processo: 041.660/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4350/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.660/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Broska Costa (XXX.404.659-XX); Danielle Gamero dos Santos (XXX.033.668-XX); Eduardo Muniz Pereira Urias (XXX.938.668-XX); Erico Calligari Pires (XXX.735.808-XX); Juliana Ortis da Fonseca (XXX.817.128-XX); Marcio Rodrigues da Silva (XXX.537.911-XX); Maria Angelica Frare (XXX.508.918-XX); Sebna Simiao da Rocha (XXX.588.064-XX); Silvia Maria Cruz Campos (XXX.713.730-XX); Warley Matias de Souza (XXX.168.626-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.